Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. AUTONOMIA PRIVADA. MITIGAÇÃO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. TUTELA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. EXORBITÂBNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.